Tribunal: CARF
Processo: 10283.720830/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito. Tais medidas não podem servir como meios de produção de prova quando o contribuinte possui o dever e a capacidade de juntar aos autos toda documentação comprobatória de suas alegações.

ESTADO DO AMAZONAS. LEIS ESTADUAIS N° 1.674/1984 E No 2.624/2000. TEMPORÁRIOS. SEGURADOS EMPREGADOS.
Os servidores admitidos sob o amparo do art. 2°, inciso II, da Lei do Estado do Amazonas no 1.674/1984, cujas funções foram transformadas em cargos pela Lei Estadual no 2.624/2000, são enquadrados no Regime Geral da Previdência Social, disciplinado no § 13, do art. 40 da Constituição Federal.

SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO RPPS COMPROVADA. EXCLUSÃO
Deve ser excluída da base de cálculo os valores das remunerações pagas a servidores efetivos, nomeados mediante concurso público, conforme comprovação nos autos.

RUBRICAS ESPECÍFICAS. COMPROVAÇÃO DE QUE INTEGRARAM A BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. EXCLUSÃO.
É de rigor promover a exclusão, da base de cálculo do lançamento, das verbas que comprovadamente integraram as contribuições previdenciárias recolhidas pelo contribuinte quando da ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720830/2014-95
ACÓRDÃO
2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DO AMAZONAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos se revelam suficientes para formação
de convicção e consequente julgamento do feito. Tais medidas não podem
servir como meios de produção de prova quando o contribuinte possui o
dever e a capacidade de juntar aos autos toda documentação
comprobatória de suas alegações.

ESTADO DO AMAZONAS. LEIS ESTADUAIS N° 1.674/1984 E No 2.624/2000.
TEMPORÁRIOS. SEGURADOS EMPREGADOS.
Os servidores admitidos sob o amparo do art. 2°, inciso II, da Lei do Estado
do Amazonas no 1.674/1984, cujas funções foram transformadas em
cargos pela Lei Estadual no 2.624/2000, são enquadrados no Regime Geral
da Previdência Social, disciplinado no § 13, do art. 40 da Constituição
Federal.

SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO RPPS COMPROVADA. EXCLUSÃO
Deve ser excluída da base de cálculo os valores das remunerações pagas a
servidores efetivos, nomeados mediante concurso público, conforme
comprovação nos autos.

RUBRICAS ESPECÍFICAS. COMPROVAÇÃO DE QUE INTEGRARAM A BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. EXCLUSÃO.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
2
É de rigor promover a exclusão, da base de cálculo do lançamento, das
verbas que comprovadamente integraram as contribuições previdenciárias
recolhidas pelo contribuinte quando da ocorrência do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar de diligência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para: i) Excluir
do Levantamento RB os valores objeto da rubrica “Secretário Executivo” em todas as
competências; ii) Excluir do Levantamento RB os valores objeto da rubrica “Representação” nas
competências 04/2010 e 05/2010; iii) Excluir do Levantamento RB os valores objeto da rubrica
“Jetons” pelo CNPJs no 04.312.369/0011-62 (PGE) nas competências 01/2010, 03/2010, 04/2010,
05/2010 e 08/2010; e iv) Excluir dos Levantamentos SE e DS os valores pagos aos servidores
Gilberto Pereira Barroso, Taciana de Almeida Costa, Alcilene Araújo Cavalcante Saraiva e Rudson
Fernandes Nunes.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário anexado como arquivo não paginável à fl. 374,
interposto contra decisão da DRJ em Salvador/BA, de fls. 358/368, que julgou procedente o
lançamento referente à contribuição devida à seguridade social, parte patronal e SAT/RAT
(DEBCAD no 51.059.312-7), bem como a parcela devida pelos segurados (DEBCAD 1.059.313-5)
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
autos de infração de fls. 103/137, lavrados em 26/06/2014, relativo a fatos geradores ocorridos no
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
3
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, com ciência da RECORRENTE em 27/06/2014, conforme
declaração no rosto dos respectivos AIs.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 387.869,71 e R$ 102.870,95, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa
de mora.
O relatório fiscal encontra-se acostado às fls. 138/146.
Neste ponto, valho-me dos trechos do relatório contido na decisão recorrida, por
bem retratar a questão:
2. (...) As contribuições lançadas foram incluídas nos seguintes levantamentos:
2.1. CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Levantamento relativo à falta de
recolhimento da contribuição previdenciária, incidente sobre o pagamento ao
segurado contribuinte individual (autônomo) Nilson Telles da Silva, CPF
000.661.172-91, referente a serviço de perícia contábil, conforme nota de
empenho liquidado n° 2010NE00294, de 13/09/2010, no valor de R$ 15.000,00.
2.2. RB – RUBRICAS NÃO CONSIDERADAS. Levantamento relativo às rubricas pagas
a ocupante de cargo em comissão a título de Representação, Jetons, Gratific.
Atividade, Complem. 13° Salário, Secretário Executivo e Diferença de Jetons, que
não foram incluídas na Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária, assim
como não foram incluídas na GFIP.
2.3. SE - SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS. Levantamento relativo à falta de
recolhimento da Contribuição previdenciária, apurada através das bases de
cálculo constantes das Folhas de Pagamento, referente às remunerações pagas ou
creditadas aos segurados vinculados ao RGPS e não declaradas na "Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP" em razão de
haverem sido efetivados por força da Lei Estadual - AM n° 2.624/2000.
2.4. CC – CONTRIB DO CONTRIB INDIVIDUAL. Levantamento relativo à
Contribuição Previdenciária devida pelo Contribuinte Individual, Nilson Telles da
Silva.
2.5. DS – CONTRIB SEGURADOS EMPREGADOS. Levantamento relativo às
contribuições dos segurados empregados não recolhidas.
3. Expõe o Relatório Fiscal, fls. 41/49 (sic), que o ente federativo remunerou
empregados contratados em regime diverso do Estatutário (servidores públicos
detentores de cargos efetivos), portanto vinculados ao RGPS, e deixou de recolher
os valores das contribuições devidas à Previdência Social/INSS em razão de
haverem sido, teoricamente, efetivados por força da Lei Estadual - AM n°
2.624/2000. Todavia, esses servidores sempre foram segurados obrigatórios da
previdência social, haja vista, que a lei que os efetivou contraria normas legais
superiores.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
4
4. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 104/114 e
123/126, no Discriminativo do Débito (DD).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou Impugnação de fls. 174/184 e de fls. 281/289 (uma para
cada NFLD). Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de
origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
29/07/2014, de fls. 174/351, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1. A impugnação foi apresentada no prazo legal.
5.2. Segundo a fiscalização, houve pagamento de prestador de serviço, sem que
houvesse o recolhimento das contribuições. Trata-se de Nilson Teles da Silva,
perito contábil, conforme nota de empenho n.2010NE 00349, no valor de
R$15.000,00. A autuação vinculou tal pagamento ao CNPJ matriz
(04.312.369/0001-90). No entanto, o fato gerador ocorreu em relação ao CNPJ
filial (04.312.369/001l-62). Traz aos autos os documentos extraídos do processo
de liquidação da despesa. Neles é possível identificar que houve recolhimento da
contribuição do segurado, a Nota de Empenho n 2010NE00349 e a Nota de
Empenho. 2010NE00352, segundo a qual houve recolhimento da contribuição
patronal referente ao pagamento do prestador Nilson Telles da Silva, no valor de
R$3.000,00. Junta os demais documentos (Nota de Lançamento, Programa de
desembolso, lista de ordem bancária, GPS e extrato de contribuições), destinados
a fazer prova de que não houve falta de cumprimento da obrigação tributária.
5.3. Com relação ao levantamento RB, tratam-se de parcelas que não fizeram
parte da base de cálculo. Verificando o RL - Relatório de Lançamento do AI, no
que é pertinente ao CNPJ 04.312.369/0001-90, referente à Casa Civil, foram
incluídas as seguintes rubricas (Secretário Executivo, Representação, Compleme.
13° salário, Jetons), que não podem ser consideradas na base de cálculo pelos
seguintes motivos:
5.4. Embora seja a rubrica Secretário Executivo própria de cargo em comissão, o
servidor que a recebeu, em 01/10 a 12/10, não é segurado obrigatório do RGPS,
pois é efetivo da Câmara Municipal de Manaus (Poder Legislativo Municipal), no
cargo de procurador, conforme documentos juntados. O valor apontado como
base de cálculo é de R$11.000,00, no DD -Discriminativo de Débito e no RL-
Relatório de Lançamento, e corresponde exatamente ao valor recebido pelo
servidor, a título de "SECRETÁRIO EXECUTIVO", conforme extratos da "Consulta a
Ficha Financeira", do período da dívida.
5.5. A rubrica Representação se trata de parcela exclusivamente paga ao
Governador do Estado e sobre a qual houve o recolhimento de contribuição
previdenciária, conforme fichas financeiras das competências 04/10 e 05/10, do
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
5
então Governador, Omar José Abdel Aziz, e Resumos da Folha de Pagamento
respectivos. Acredita-se que houve engano da fiscalização ao duplicar, na sua
Planilha "Composição da Base de Cálculo da Contribuição Para o RGPS", o valor da
Representação, quando ela era paga unicamente ao Governador, no montante de
R$9.135,36. Vê-se que naquela Planilha, a referida parcela está com o valor de
R$18.270,72.
5.6. Estranhamente, a rubrica Jetons não está presente em nenhum dos resumos
da folha de pagamento do CNPJ, documento examinado pela fiscalização para a
apuração de seu crédito.
5.7. Examinando o Resumo da Folha de Pagamento - ainda na parte
correspondente ao CNPJ 04.312.369/0001-90 - referente à competência 12/10,
constata-se que 2 servidores receberam a parcela Complem. 13° Salário, que,
somadas, totalizam o valor de R$3.864,88. Tratam-se de dois servidores:
Cassandra Elia Braule Pinto Sales e Áurea Pinto da Silva. A primeira é servidora
efetiva, enquanto a outra é comissionada exclusiva, portanto, vinculada ao RGPS.
No Relatório de Lançamento, a rubrica "COMPLEM. 13° SALÁRIO" corresponde ao
valor de R$2.614,88 (base de cálculo). Tal quantia é exatamente aquela recebida
pela servidora Áurea Pinto da Silva (comissionada exclusiva), cuja remuneração
sofreu a incidência das contribuições previdenciárias, conforme comprova sua
ficha financeira.
5.8. A fiscalização, por meio de relação anexada ao Auto de Infração, listou o
nome dos servidores que estariam vinculados obrigatoriamente ao RGPS, porque
não submetidos a concurso público. Tratam-se de servidores que o Estado não
efetuou o recolhimento ao RGPS, em razão de haverem sido, teoricamente,
efetivados por força da Lei Estadual AM n° 2.624/2000. Ocorre que alguns
daqueles servidores não têm qualquer relação com aquela Lei 2.624/00, conforme
se pode constatar nas cópias das publicações de suas respectivas nomeações. São
eles: Gilberto Pereira Barroso, Taciana de Almeida Costa, Alcilene Araújo
Cavalcante Saraiva, Rudson Fernandes Nunes, Ruth Oliveira Pirangy, Raimunda
Helena Menezes Dias, Cecilia Alves Goes, José demarcy da Cunha Marques,
Perseverando da Trindade Garcia Filho, Telamon Borbosa Firmino Neto, Pierre
Jansen Nogueira do Nascimento, Lúcio Cláudio Zahluth Lins, Agenaldo Almeida
Mata.
5.9. No que respeita àqueles que ingressaram na Administração estadual antes de
1988, vale destacar que, até então, duas eram as espécies de regime jurídico
adotadas no Estado do Amazonas: a celetista e a estatutária, esta, regulada pela
Lei Estadual n. 1.762, de 14 de novembro de 1986. Em ambos os casos, contudo, a
investidura no cargo obedecia a critérios mínimos, como o exame rigoroso em
juntas médicas, para aquela, e concurso público, para esta. Mas é relevante referir
que, para um ou outro caso, a investidura no cargo ou emprego público atendia a
legislação de regência, fosse ela a celetista, fosse a estatutária, dado que ambas
eram possíveis e não sofriam restrições constitucionais. Nesse quadro, portanto,
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
6
as investiduras nos cargos e empregos públicos foram legitimadas pelo regime
próprio o qual se submetiam, que, sem vícios, constituíram ato jurídico perfeito.
Mas, ao mesmo passo em que estabeleceu a exigência absoluta de concurso
público para o provimento de cargos e empregos públicos, excetuados aqueles
em comissão, de livre nomeação e exoneração, a Constituição da República
fincou, para o âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, a
obrigatoriedade da adoção de regime jurídico único para os seus servidores. Esses
os termos do caput do art. 39 em sua redação original.
5.10. Vislumbrando as evidentes implicações da adoção desse regime único para
concentrar servidores e acomodar as diversas espécies de vínculos até então
existentes, a Constituição adotou, como regra transitória, prevista no art. 19 do
Ato as Disposições Constitucionais Transitórias, a estabilidade de todos os
servidores celetistas com mais de 5 (cinco) anos de serviço na data da
promulgação da novel Constituição; isso para preservar seus direitos adquiridos
(art. 5.°, XXXVI, da CF/SS) à efetividade no cargo ou emprego, para os quais foram
investidos em atendimento ao regime jurídico então vigente.
5.11. Com relação aos empregados contratados antes da nova ordem
constitucional, não há qualquer dificuldade, pois o art. 8.° em questão não é
inédito. Ele, em essência, tem o mesmo conteúdo normativo do art. 243 da Lei
Federal n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. A Lei Estadual 2.624 não investiu os
empregados públicos em novos cargos; apenas alterou a natureza do vínculo, o
que é diferente. Os antigos servidores da Administração, regularmente investidos
à data da edição da Lei n. 2.624/2000, possuíam vínculo legítimo com o Estado
por meio de empregos públicos, que passaram a ser cargos públicos do Quadro
Suplementar, para os quais, considerando a identidade das atribuições
específicas, já estavam efetivados. Os cargos públicos criados têm as mesmas
atribuições dos empregos públicos antes existentes. Isso resta claro pelo que
dispõem os arts. 1.° e 8.° da Lei 2.624/2000, pois os empregos passaram a
corresponder a cargos (considerados como postos de trabalho dotados de um
conjunto específico de atribuições), no âmbito da Administração. Houve, assim,
mera transformação do "nomem júris", mera alteração no regime jurídico, que é
mutável, e não a instituição de novo vínculo jurídico.
5.12. No que versa sobre os servidores do regime especial da Lei 1.674, o artigo 1°
da Lei 2.624/00 transformou em cargos as funções que então eram
desempenhadas pelos servidores que pertenciam ao regime especial instituído
pela Lei n. 1.674, de 10 de dezembro de 1.984, ou admitidos na forma do art. 108
da Constituição do Estado, integrando-os ao chamado Quadro Suplementar.
Nesse passo, cabe ver que, embora a Lei n. 1.674/84 dispensasse a realização de
processo seletivo para a contratação de agentes temporários, a Administração
estadual sempre tomou como praxe a realização de processo seletivo para a sua
admissão, até para se guardar respeito ao princípio da impessoalidade. Sendo
assim, as funções temporárias transformadas em cargos pela Lei n. 2.624/2000
tinham como seletivo. O seu mérito pessoal foi, portanto, aferido e, ainda que o
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
7
instrumento realizado não tivesse assumido o "nomen júris" de "concurso
público", ele, em essência, possuía tal natureza.
5.13. Assim, pouco importa que a admissão de tais agentes tenha sido realizada
mediante algo denominado de "processo seletivo". Se o mérito pessoal deles foi
aferido através dos instrumentos constitucionalmente previstos (provas e títulos),
tem-se, em essência, um concurso público. Dessa forma, é baldia de qualquer
fundamento a alegação deduzida quanto à preterição de concurso público. De
mais a mais, é evidente que a Lei 2.624/2000 não transformou simplesmente
funções temporárias em cargos efetivos regidos pela Lei 1.762/86 (Estatuto dos
Servidores Públicos Estaduais). Simples análise do disposto no art. 3° da Lei
permite ver que o regime jurídico dos servidores integrantes do Quadro
Suplementar não coincide com o dos cargos efetivos. Dessa forma, a Lei, em
última análise, se limitou a alterar o regime daqueles agentes temporários,
inclusive quanto ao prazo de validade de seu vínculo com a Administração.
5.14. Posto isso, requer o conhecimento da impugnação, por preencher os
requisitos de admissibilidade exigíveis, e que seja julgado improcedente o
lançamento, cancelando o débito levantado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 358/368):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Ementa:
SERVIDOR. EFETIVO. RPPS. CARGO TEMPORÁRIO. RGPS.
Os Regimes Próprios de Previdência Social devem abranger somente os servidores
titulares de cargos efetivos e que foram admitidos por intermédio de concurso
público.
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público (não beneficiado pelas alíneas "a" e "b", do art. 19, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias), aplica-se o regime geral de previdência
social.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A autoridade julgadora rebateu uma a uma as alegações da defesa, e manteve
integralmente o lançamento.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
8

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/05/2015,
conforme AR de fls. 372, apresentou o recurso voluntário em 22/06/2015, anexado como arquivo
não paginável à fl. 374.
Em suas razões, rebateu a decisão da DRJ da seguinte forma:
i)
Levantamentos CI (patronal) e CC (segurados): pagamento de R$15.000,00
ao perito contábil Nilson Teles da Silva, conforme nota de empenho
n.2010NE 00349.
O RECORRENTE afirma que não prospera o entendimento da DRJ de que o
prestador deixou de ser incluído em GFIP, pois de acordo com os
documentos juntados, percebe-se que “todo o procedimento de liquidação
da despesa ocorreu em novembro de 2010 e que, por isso, a guia foi
preenchida na competência 11/10, para onde foram alocados o seu valor”.
No entanto, a fiscalização lançou a cobrança na competência 12/10,
enquanto o correto seria em 11/10, quando ocorreu a liquidação do
empenho, conforme estabelece o art. 52, §2o, da IN 971/2009. Alegou o
seguinte:
“Dessa forma, as sobras de recolhimento - que o julgador não encontrou na
competência 12/10 - estão na competência 11/10, para onde foram vertidos os
valores pagos pela filial 04.312.369/0011-62 (PGE) em razão da contratação
daquele prestador de serviço. Na competência 12/10, de fato, não serão
encontrados valores relativos a ele.
Assim, aquela filial recolheu naquela competência não só os R$31.652,45,
declarados na GFIP, mas ainda uma outra GPS de R$3.381,41.”

ii)
Levantamento RB (patronal): rubricas não consideradas
a) Secretário Executivo (valor de R$ 11.000,00 recebido pelo servidor Silvio
da Costa Bringel Batista, cedido pela Câmara Municipal de Manaus):
Sobre esta rubrica, o RECORRENTE afirma o seguinte:
“O acórdão diz que para acolher a defesa apresentada seria necessária a juntada
da folha de pagamento dos servidores que receberam tal rubrica, a fim de provar
que ele foi o único a recebê-la, situação anularia a cobrança, nesse item.
O código que identifica a rubrica ‘Secretário Executivo’ é o 343, conforme
‘Consulta de Ganhos/Descontos no Órgão - Casa Civil’, em anexo (vide também
ficha financeira juntada no Anexo II que acompanhou a impugnação
administrativa).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
9
Verificando a folha de pagamento do ano de 2010 (anexo), é possível encontrar 8
servidores que receberam a parcela com o código 343, foram: Carlos Alexandre
Moreira C.M. Matos, Martha Elizabeth Caminha Braga, Silvio da Costa Batista,
Maria de Lourdes de Moraes Buzaglo, Ubiracy Bezerra de Araújo, Auxiliadora
Abrantes Pinto, Maria de Nazarés Soeiro da Rocha e Vania Maria Cyrino Barbosa.
Na defesa anterior, o Estado apenas tratou de Sílvio da C.Batista, servidor efetivo
da Câmara Municipal de Manaus, de acordo com os documentos juntados no
Anexo II da impugnação. Isso porque, apenas ele recebeu, em razão do código
343, o valor de R$11.000,00, base de cálculo lançada pela fiscalização. Defendeu,
ainda, que aquele servidor é segurado de outro regime previdenciário, por isso
não houve recolhimento das contribuições para o RGPS.

b) Representação (parcela paga exclusivamente ao Governador do Estado,
Ornar José Abdel Aziz, nas competências 04/10 e 05/10)
Sobre esta rubrica, o RECORRENTE afirma o seguinte:
Foi dito no acórdão que seria necessário apresentar os balancetes mensais de
despesas e os extratos contábeis dos elementos de despesa os valores
consignados, documentos que são ora juntados.
O governador auferiu, em razão daquela rubrica, apenas o valor de R$9.135,36,
que foi objeto de tributação.
Portanto, houve engano da fiscalização ao duplicar, na sua Planilha 'Composição
da Base de Cálculo da Contribuição Para o RGPS’, o valor da Representação,
quando ela era paga unicamente ao Governador, naquele montante de
R$9.135,36. Vê-se que naquela Planilha, a referida parcela está com o valor de
R$18.270,72.

c) Jetons
Sobre esta rubrica, o RECORRENTE afirma o seguinte:
Checando o RL - Relatório de Lançamentos, vê-se que os jetons referem-se a 2
CNPJ's: 04.312.369/0001-90 (Casa Civil) e 04.312.369/0011-62 (PGE).
Conforme se arguiu na defesa inicial, não houve pagamento de jetons, mas
apenas no que se refere ao CNPJ da Casa Civil. Vê-se que nos resumos das folhas
de pagamento (anexo) daquele órgão (Casa Civil), não está incluída aquela rubrica
nas competências 01/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010, apontadas no Relatório
de Lançamento.
Apenas a competência 08/2010 diz respeito ao CNPJ da PGE. Só agora, na fase
recursal, o Estado percebeu que se tratava de CNPJ diverso e que, por isso, pôde
confirmar a existência de pagamento de jeton naquele órgão.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
10
Dessa forma, se não houve pagamento de jetons no CNPJ da Casa Civil, a
fiscalização equivocou-se em cobrar valores de contribuições sobre parcela que
não se pagou.
Talvez a incorreção esteja no CNPJ identificado como o responsável pelo
pagamento dos jetons nas competências 01/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010.
Naquelas competências houve pagamento de jetons mas no CNPJ da PGE, assim
como na competência 08/2010. Os valores lançados como base de cálculo
(R$128,76, R$128,76, R$128,76, 85,84) naquelas respectivas competências
(01/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010) são exatamente os mesmos pagos pela
PGE ao servidor Raimundo Frânio de Almeida Lima.
Examinando os resumos das folhas de pagamento da PGE dos meses de 01/2010,
03/2010, 04/2010, 05/2010 e 08/2010, é possível confirmar que o jeton foi
incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo sido recolhido
o valor apurado e manuscrito a mão naqueles resumos (vide resumos anexos).
Seguem os resumos das folhas de pagamento da PGE, as folhas de pagamento
(para demonstrar que apenas o servidor Frânio auferiu jeton) e as GPS, tudo
relativo àqueles meses 01/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010 e 08/2010.

d) Complemento 13o Salário (valor de R$2.614,88 paga à servidora Aurea
Pinto da Silva – comissionada exclusiva –, na competência 12/10)
Sobre esta rubrica, o RECORRENTE entende que “acertou a fiscalização, ao
efetuar o lançamento nesta parte”:

iii)
Levantamentos SE (patronal) e DS (segurados): remunerações pagas ou
creditadas aos segurados vinculados ao RGPS e não declaradas em GFIP, em
razão de haverem sido efetivados por força da Lei Estadual - AM n°
2.624/2000.
Sobre esta rubrica, o RECORRENTE afirma o seguinte:
O Estado defendeu que vários dos servidores mencionados pela fiscalização (vide
relação de "Servidores Vinculados ao RGPS", parte do CNPJ 04.312.369/0012-43)
não foram efetivados por força da Lci Estadual -AM; n° 2.624/2000, conforme
afirmou o auditor-notificante.
Na verdade, alguns foram nomeados por concurso público, conforme demonstrou
por meio das cópias dos Diários Oficiais. Estão naquela situação de concursados
os seguintes servidores: Gilberto Pereira Barroso (DOE de 15.07.1996), Taciana de
Almeida Costa (DOE de 19.08.1996), Alcilene Araújo Cavalcante Saraiva (DOE de
22.02.01) e Rudson Fernandes Nunes (DOE de 15.07.1996). Portanto, todos são
servidores efetivos e vinculados ao RPPS.(Anexo III)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
11
Outros (Ruth Oliveira Pirangy, Raimunda Helena Menezes Dias, Cecilia Alves Goes
e Agenaldo Almeida Matta) foram egressos da antiga Autarquia Estadual, Instituto
de Desenvolvimento Rural do Estado do Amazonas, conforme Lei 2.202, de
03.05.1993, todos constantes do Decreto 15.816, de 24.01.1994. (Anexo III)
Por fim, foram mencionados servidores constantes da Portaria 41/96-GDPG, de
29.03.1996, que já faziam parte do quadro de estatutários da Defensoria ( José
Demarcy da Cunha Marques, Perseverando da Trindade Garcia Filho, Pierre
Jansen Nogueira do Nascimento, Lúcio Cláudio Zhluth Lins e Telamon Barbosa
Firmino Neto) (Anexo III).
Dessa forma, aqueles servidores não têm qualquer relação com aquela Lei
2.624/00, conforme se asseverou na defesa administrativa.
Quanto àqueles servidores que exerciam funções públicas no Estado do
Amazonas, há mais de dez anos, e tiveram tais funções transformadas em cargos
públicos, pela Lei 2.624/2000, há que se esclarecer melhor a situação.
(...)
O que a fiscalização e o acordão não perceberam foi que o escopo daquela lei
2.624/2000 era regularizar a situação de milhares de servidores admitidos a mais
de 10 (dez) anos - hoje com mais de 20 anos de atividade -, muitos deles
alcançados pela art.19 do ADCT. Para aqueles servidores que adentraram no
serviço público por meio da estabilidade excepcional, era necessário transformar
suas funções em cargo, conforme ficou estabelecido no art.1° da Lei 2.624/2000,
sendo um meio para a adaptação do aparelho estatal àquela disposição
constitucional transitória (art.19ADCT).
Constata-se que a lei possui caráter específico e já alcançou todos os seus efeitos,
principalmente se for considerada a situação de vários segurados que já se
encontram aposentados pelo Regime Próprio da Previdência Social
(AMAZONPREV). Em 2011, a AMAZONPREV já havia constatado a existência de 15
(quinze)aposentadorias e 77 (setenta e sete) pensões decorrentes de ex-
segurados amparados pela Lei 2.624/00 (Anexo IV).
Os efeitos concretos da lei impugnada já foram alcançados, uma vez que
servidores do regime especial já se encontram vinculados ao serviço público em
quadro suplementar, ocupando cargos especificamente criados para tanto e
exercendo suas funções precípuas.
Ressalte-se que todas essas pessoas não começaram a prestar serviços ao
Estado do Amazonas na data de edição da Lei impugnada, a saber, 22 de
dezembro de 2000. A Lei em questão apenas as posicionou no quadro
suplementar, uma vez que elas ja eram agentes estatais ocupantes de funções.
Portanto, há agentes públicos com até 28 anos de serviço público e outros,
como se disse, ja aposentados.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
12
Vê-se, portanto, que a questão passa, em última análise, pela aplicação do
principio da segurança jurídica, que ficará prejudicado se aquelas pessoas foram
consideradas seguradas do RGPS, pois jamais conseguirão sua aposentadoria,
uma vez que não há informações sobre elas, muito menos recolhimento para
aquele regime previdenciário.
A segurança jurídica estará preservada, no entanto, se eles continuarem o RPPS
(AMAZONPREV), até porque o Estado vem aposentando tais pessoas pelo seu
Regime.
Desta feita, o RECORRENTE pleiteou o conhecimento de seu recurso, com a baixa
dos autos em diligência a fim de verificar os pontos arguidos quanto à “indevida inclusão de
parcelas e servidores não vinculados a Lei no 2.624/00”. Ao final, pleiteou a procedência de seu
recurso.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. PRELIMINAR: Do pedido de diligência.
O RECORRENTE solicita a baixa do processo em diligência a fim de verificar os
pontos arguidos quanto à “indevida inclusão de parcelas e servidores não vinculados a Lei no
2.624/00”.
Ocorre que, a finalidade da realização de diligências é elucidar questões
comprometidas, e não produzir provas em favor do interessado.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora pode
indeferir a realização de perícias e diligências se entendê-las desnecessárias para solução da lide,
desde que fundamentada a decisão nos termos do art. 28 também do Decreto no 70.235/1972.
A diligência e a perícia, constituem elementos de prova, com a finalidade de
municiar o julgador na formação de sua convicção. Seu intuito é auxiliar o fiscal a identificar toda a
matéria tributável. Contudo, não é a finalidade delas suprir a deficiência do sujeito passivo em
comprovar o que alega.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
13
Em outras palavras, não é papel da diligência/perícia produzir provas que caberia ao
contribuinte apresentar. Uma vez que já foi extraída a base de cálculo de diversas fontes, cabe ao
contribuinte produzir todas as provas possíveis para justificar suas alegações, servindo a perícia
como um instrumento para atestar a veracidade destas provas ou para a obtenção de
esclarecimentos, e não como um instrumento de produção de prova em si.
Portanto, desnecessária a realização da diligência, pois não é medida essencial para
a solução da presente lide, conforme adiante detalhado nas razões meritórias.

II. MÉRITO
II.a) Levantamentos CI (patronal) e CC (segurados)
Este levantamento trata do pagamento de R$15.000,00 ao perito contábil Nilson
Teles da Silva na competência 12/2010, conforme nota de empenho n.2010NE 00349.
De acordo com a decisão recorrida, “o segurado Nilson Teles da Silva não foi
declarado em GFIP como tendo prestado serviço como contribuinte individual” e, “conforme o
Relatório Fiscal, os recolhimentos efetuados pelo ente federativo estão vinculados aos valores
declarados na GFIP, não havendo sobras de recolhimento passíveis de apropriação no crédito
constituído” (fl. 362).
Quanto a este tópico, o RECORRENTE rebate a afirmação da DRJ de que o prestador
deixou de ser incluído em GFIP ao alegar que a fiscalização lançou a cobrança na competência
12/10, enquanto o correto seria em 11/10, quando ocorreu a liquidação do empenho.
Com o seu recurso, afirma juntar documentos que comprovam que “todo o
procedimento de liquidação da despesa ocorreu em novembro de 2010 e que, por isso, a guia foi
preenchida na competência 11/10, para onde foram alocados o seu valor”.
Contudo, o anexo I de seu recurso voluntário [págs. 16/37 do PDF 1] não apresenta
qualquer documento que ateste as afirmações do RECORRENTE. Da análise da GFIP então
acostada, relativa à competência 11/2010, verifica-se que o pagamento de R$ 15.000,00 nela
exposto está alocado ao segurado Raimundo Franio de Almeida Lima, e não a Nilson Teles da Silva.
Ou seja, a GPS no valor de R$ 31.652,45 não contempla qualquer pagamento feito ao perito
contábil.
Portanto, irretocável a decisão da DRJ quando afirma que o segurado Nilson Teles
da Silva não foi declarado em GFIP, e não há sobras de recolhimento passíveis de apropriação no
crédito constituído.

II.b) Levantamento RB (patronal): rubricas não consideradas
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
14
Conforme relatório fiscal, não foram consideradas pela RECORRENTE na base de
cálculo das contribuições previdenciárias as seguintes rubricas: a) Secretário Executivo; b)
Representação; c) Jetons; d) Complemento 13o Salário; e f) Gratificação atividade.
Quanto a este último item (“Gratificação atividade”), não houve qualquer
manifestação do contribuinte desde a impugnação. No que diz respeito ao item “d) Complemento
13o Salário”, o contribuinte reconheceu em sua peça recursal o acerto do lançamento.
Portanto, passa-se a analisar as rubricas para as quais houve manifestação do
RECORRENTE.

II.b.i) Secretário Executivo
Conforme relatório fiscal e planilha de fls. 154/155, a verba denominada “Secretário
Executivo” foi paga em todos os meses do ano 2010 pelo CNPJ no 04.312.369/0001-90, no valor
mensal fixo de R$ 11.000,00, totalizando R$ 132.000,00.
O RECORRENTE afirma que o servidor que teria recebido a citada verba (própria de
cargo em comissão) foi Silvio da Costa Bringel Batista, e que o mesmo não é segurado obrigatório
do RGPS, pois é efetivo da Câmara Municipal de Manaus (Poder Legislativo Municipal), no cargo
de procurador, conforme documentos juntados às fls. 204/225.
A DRJ de origem entendeu que as fichas financeiras de fls. 204/225, “não são provas
suficientes de que a base de cálculo lançada se refere especificamente a este servidor, haja vista
que não foi o único a receber remuneração a título de tal rubrica, sendo imprescindível a juntada
da folha de pagamento no que tange aos servidores que receberam tal rubrica” (fl. 363) e que os
valores consignados no resumo da folha de pagamento juntado pelo impugnante diferem dos
valores encontrados pela fiscalização nas folhas de pagamento fornecidas em meio digital no
padrão Manad. É que nas folhas de pagamentos acostadas às fls. 232/257, a rubrica
“REMUNERACAO SEC.EXEC” (código 343) perfaz o valor mensal de R$ 102.000,00.
Sendo assim, com o seu recurso voluntário, o contribuinte apresentou a folha de
pagamento completa e discriminada do ano de 2010 (págs. 40/289 do PDF 1 e págs. 01/315 do
PDF 2), sendo possível encontrar – por amostragem – 8 servidores que mensalmente receberam a
parcela com o código 343, exatamente da maneira como alegada pelo RECORRENTE: 7 pessoas
receberam o valor de R$ 13.000,00 (págs. 79, 93, 96, 102, 105 e 107 do PDF 1) e apenas 1 pessoa
recebeu o valor de R$ 11.000,00, que foi o Sr. Silvio da Costa Batista (pág. 101 do PDF 1).
Neste sentido, como o contribuinte trouxe a documentação reputada como
essencial pela DRJ a comprovar que o valor de R$ 11.000,00 pago mensalmente sob a rubrica de
“secretário executivo” foi realmente destinado ao Sr. Silvio da Costa Batista, entendo que deve ser
excluído do lançamento o mencionado valor, ante a comprovação de que o Sr. Silvio da Costa
Batista não é segurado obrigatório do RGPS, pois é efetivo da Câmara Municipal de Manaus (Poder
Legislativo Municipal), no cargo de procurador.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
15

II.b.ii) Representação
A respeito desta rubrica, afirmou o RECORRENTE em sua impugnação que se tratou
de parcela paga exclusivamente ao Governador do Estado, Ornar José Abdel Aziz, nas
competências 04/10 e 05/10.
Esclareça, em princípio, que não houve o engano da autoridade fiscal ao
supostamente “duplicar, na sua Planilha 'Composição da Base de Cálculo da Contribuição Para o
RGPS’, o valor da Representação, quando ela era paga unicamente ao Governador, naquele
montante de R$9.135,36”, conforme apontado pelo RECORRENTE.
Apesar da planilha “Composição da Base de Cálculo da Contribuição Para o RGPS”
(fl. 156) indicar a parcela “representação” em 05/2010 com o valor de R$18.270,72 (= 2x R$
9.135,36), a planilha “Rubricas não consideradas na BC da Contribuição Previdenciária” (fls.
154/155) indica que o valor foi pago pelo CNPJ no 04.312.369/0001-90 nas competências 04/2010
e 05/2010, o que foi corretamente adotado no lançamento, conforme Discriminativo de Débitos à
fl. 105 (o valor adotado como base de cálculo nessas competências, R$ 20.135,36, corresponde à
soma das rubricas “representação” e “secretário executivo”, únicas provenientes do CNPJ no
04.312.369/0001-90, conforme fl. 154).
Quanto à comprovação do valor ter sido pago ao Governador do Estado, Ornar José
Abdel Aziz, a DRJ de origem afirma que seria necessário o contribuinte “trazer aos autos os
balancetes mensais de despesas e os extratos contábeis dos elementos de despesa”, os quais
afirma ter acostado aos autos.
Verifica-se da Relação Geral da Folha das competências 04/2010 e 05/2010 (págs.
324 e 329 do PDF 2), que a verba de R$ 9.135,36 (código 0012) foi realmente paga ao Governador
Ornar José Abdel Aziz, e referidos documentos indicam que os valores pagos ao Governador
compõem a base do INSS, ou seja, são destinados ao RGPS.
Desta forma, entendo que assiste razão ao RECORRENTE em suas alegações e,
portanto, deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 9.135,36 pago sob a rubrica
“Representação” nas competências 04/2010 e 05/2010, ante a comprovação de que a quantia foi
efetivamente destinada ao Governador Ornar José Abdel Aziz, estando este vinculado ao RGPS,
haja vista que a verba compôs a base destinada ao INSS na folha de pagamento.

II.b.iii) Jetons
Sobre esta rubrica, o RECORRENTE afirma o seguinte:
Checando o RL - Relatório de Lançamentos, vê-se que os jetons referem-se a 2
CNPJ's: 04.312.369/0001-90 (Casa Civil) e 04.312.369/0011-62 (PGE).
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
16
Conforme se arguiu na defesa inicial, não houve pagamento de jetons, mas
apenas no que se refere ao CNPJ da Casa Civil. Vê-se que nos resumos das folhas
de pagamento (anexo) daquele órgão (Casa Civil), não está incluída aquela rubrica
nas competências 01/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010, apontadas no Relatório
de Lançamento.
Apenas a competência 08/2010 diz respeito ao CNPJ da PGE. Só agora, na fase
recursal, o Estado percebeu que se tratava de CNPJ diverso e que, por isso, pôde
confirmar a existência de pagamento de jeton naquele órgão.
Dessa forma, se não houve pagamento de jetons no CNPJ da Casa Civil, a
fiscalização equivocou-se em cobrar valores de contribuições sobre parcela que
não se pagou.
Talvez a incorreção esteja no CNPJ identificado como o responsável pelo
pagamento dos jetons nas competências 01/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010.
Naquelas competências houve pagamento de jetons mas no CNPJ da PGE, assim
como na competência 08/2010. Os valores lançados como base de cálculo
(R$128,76, R$128,76, R$128,76, 85,84) naquelas respectivas competências
(01/2010, 03/2010, 04/2010 e 05/2010) são exatamente os mesmos pagos pela
PGE ao servidor Raimundo Frânio de Almeida Lima.
Examinando os resumos das folhas de pagamento da PGE dos meses de 01/2010,
03/2010, 04/2010, 05/2010 e 08/2010, é possível confirmar que o jeton foi
incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo sido recolhido
o valor apurado e manuscrito a mão naqueles resumos (vide resumos anexos).
Seguem os resumos das folhas de pagamento da PGE, as folhas de pagamento
(para demonstrar que apenas o servidor Frânio auferiu jeton) e as GPS, tudo
relativo àqueles meses 01/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010 e 08/2010.
Conforme planilha “Rubricas não consideradas na BC da Contribuição
Previdenciária” (fls. 154/155), os jetons foram pagos somente através dos CNPJs no
04.312.369/0011-62 (nas competências 01/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010 e 08/2010) e no
04.312.369/0012-43 (em todas as competências). Não houve qualquer pagamento da referida
rubrica pelo CNPJ no 04.312.369/0001-90 (Casa Civil), como alega o RECORRENTE.
Inclusive a referida planilha corrobora a informação do contribuinte, de que os
jetons pagos pelo CNPJs no 04.312.369/0011-62 (PGE) foram realizados nas competências
01/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010 e 08/2010, nos respectivos valores de R$128,76, R$128,76,
R$128,76, R$ 85,84 e R$ 85,84. Desta forma, afirma o RECORRENTE que, ao examinar os resumos
das folhas de pagamento da PGE dos referidos meses, “é possível confirmar que o jeton foi incluído
na base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo sido recolhido o valor apurado e
manuscrito a mão naqueles resumos” e que apenas o servidor Raimundo Frânio de Almeida Lima
auferiu o valor.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
17
Desta feita, anexou aos autos “os resumos das folhas de pagamento da PGE, as
folhas de pagamento (para demonstrar que apenas o servidor Frânio auferiu jeton) e as GPS” das
mencionadas competências (págs. 381/408 do PDF 2).
Ao analisar referida documentação, entendo que assiste razão ao contribuinte, pois
a relação geral da folha de pagamento atesta que apenas o servidor Raimundo Frânio de Almeida
Lima auferiu a rubrica “Jeton” (código 0071) paga pelo CNPJs no 04.312.369/0011-62 (PGE), e que
o correspondente valor serviu de base para o valor recolhido ao INSS, conforme resumo da folha
de pagamento e GPS, relativa a cada competência investigada.
Portanto, entendo que devem ser excluídos do lançamento os valores de R$128,76,
R$128,76, R$128,76, R$ 85,84 e R$ 85,84, pagos sob a rubrica “Jetons” pelo CNPJ no
04.312.369/0011-62 (PGE) nas competências 01/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010 e 08/2010,
ante a comprovação de que a quantia efetivamente compôs a base de cálculo destinada ao INSS
na folha de pagamento.
Quanto ao “Jeton” pago através do CNPJ no 04.312.369/0012-43, que corresponde
a maior parte do lançamento, o contribuinte não apresentou qualquer manifestação ou
documentos, devendo ser mantido o lançamento sobre referido valor.

II.c) Levantamentos SE (patronal) e DS (segurados)
De acordo com o Relatório Fiscal, a motivação desta parte do lançamento reside na
Lei Estadual no 2.624/2000 que, segundo a fiscalização, efetivou, sem concurso, milhares de
empregados, o que contraria as normas constitucionais. Assim, esses servidores abrangidos pela
Lei Estadual no 2.624/2000 “sempre foram segurados obrigatórios da previdência social” (fl. 139).
O RECORRENTE pleiteia a baixa do processo em diligência para que seja verificada
“indevida inclusão de parcelas e servidores não vinculados a Lei no 2.624/00”, pois apresenta
alguns servidores e documentos que teriam ingressado nos cargos por meio de concursos
públicos.
Neste ponto, para melhor interpretação, transcreve-se o teor da citada Lei Estadual
no 2.624/2000:
Art. 1o Ficam transformados em cargos as funções que atualmente desempenham
os servidores que pertenciam ao regime especial instituído pela Lei no 1.674, de
10 de dezembro de 1984, ou admitidos na forma do § 1o do artigo 108 da
Constituição do Estado.
§ 1o Os servidores de que trata este artigo passam a integrar o Quadro
Suplementar do Poder correspondente, do Ministério Público ou do Tribunal de
Contas, respeitada a lotação respectiva, com o respectivo valor do estipêndio
fixado como vencimento.
§ 2o (VETADO)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
18
§ 3o Os cargos transformados por este artigo serão automaticamente extinto à
medida que vagarem.
(...)
Art. 5o Os servidores do Quadro Suplementar são contribuintes obrigatórios do
regime de previdência do Estado.
Por sua vez, a Lei Estadual no 1.674/1984 e o citado dispositivo da Constituição do
Estado do Amazonas disciplinam o seguinte (redação em vigor antes da publicação da Lei no
2.624/2000):
Lei Estadual no 1.674/1984
Art. 1° - Além dos funcionários públicos, poderá haver na Administração Estadual
servidores admitidos em serviços de caráter temporário e contratados para
funções de natureza técnica especializada.
Art. 2° - As admissões de servidores em caráter temporário ocorrerão:
I – para o exercício de funções públicas em atendimento à necessidade transitória
de substituição de titular de cargo efetivo afastado em virtude de licenças não
remuneradas;
II – para o exercício de funções públicas em atendimento à necessidade inadiável
do serviço público até a criação e provimento dos cargos correspondentes;
III – para trabalho desenvolvido na execução de obras e serviços determinados até
o seu término.
§1° - Trienalmente a partir da vigência desta Lei Servidores admitidos nos termos
do inciso II deste artigo, para a criação dos cargos e realização de concursos
públicos para seus provimentos.
§2° - Os servidores admitidos serão inscritos de ofício nos concursos que se
destinem a prover os cargos correspondente às funções que exerçam.
§3° - A não aprovação dos servidores admitidos acarretará obrigatoriamente sua
dispensa, o que ocorrerá 90 dias imediatamente após a data de homologação do
concurso.

Constituição do Estado do Amazonas
Art. 108. A Administração Pública direta e indireta do Estado e dos Municípios
terá sua atividade exercida por servidores públicos, ocupantes de cargos ou
empregos públicos, todos criados por lei, sendo que os primeiros para provimento
em caráter efetivo ou em comissão e regidos por estatuto próprio aprovado por
maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 36/99, efeitos a partir de 16/12/1999)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
19
Art. 108. A Administração Pública terá sua atividade exercida: (Redação original,
em 05/10/1989)
(...)
§ 1o A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (redação
dada pela Emenda Constitucional no 36/99, efeitos a partir de 16/12/1999)
§ 1o A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 33/98, efeitos a partir de 22/12/1998)
§ 1o A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, não
superior a seis meses, prorrogáveis por igual período, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 24/96, efeitos a partir de 19/12/1996)
§ 1o A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, não
superior a seis meses, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. (Redação original, em 05/10/1989)
Ou seja, verifica-se que tanto o art. 108, §1°, da Constituição do Estado do
Amazonas, quanto a Lei Estadual n° 1.674/1984 tratam de contratação temporária.
Ora, a transformação de funções em cargos, operada com o advento da Lei Estadual
no 2.624/2000, não descaracteriza a natureza temporária das atribuições dos servidores por ela
abrangidos. Por sua vez, a Constituição da República, em seu art. 40, § 13, disciplina que ao
servidor ocupante de cargo temporário aplica-se o Regime Geral de Previdência Social – RGPS:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
(...)
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
Neste ponto, o RECORRENTE afirma em sua peça recursal que o escopo da Lei
Estadual no 2.624/2000 era regularizar a situação de milhares de servidores, muitos deles
alcançados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Ou seja, para estes servidores, era
necessário transformar suas funções em cargo, sendo a citada Lei Estadual no 2.624/2000 “um
meio para a adaptação do aparelho estatal àquela disposição constitucional transitória (art.19
ADCT)”, que possui a seguinte redação:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
20
ADCT
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em
exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da
Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
§ 1o O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como
título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e
empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre
exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput"
deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos
termos da lei.
Como exposto, de acordo com o Relatório Fiscal, esses servidores teoricamente
efetivados pela Lei Estadual no 2.624/2000 “sempre foram segurados obrigatórios da previdência
social, haja vista, que a lei que os efetivou, contraria normas legais superiores” (fl. 139).
Mister esclarecer que, após a data do lançamento, bem como após ter sido
proferido o acórdão recorrido, verificou-se que a citada Lei Estadual no 2.624/2000 teve sua
constitucionalidade apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM, por meio
da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) registrada sob o no 2006.000878-1 (0000878-
30.2006.8.04.0000).
Na ocasião, o Pleno do TJAM julgou procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade, nos seguintes termos 1:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL N. 2.624/2000. HIPÓTESES DE ESTABILIDADE
EXTRAORDINÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO LIMITADAS AO CASO PREVISTO NOS
ADCT. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO.
- Declaração parcial de inconstitucionalidade do § 1° do artigo 1°, e seu art. 2°,
para conferir interpretação conforme sem redução de texto, com o fim de vedar
qualquer forma de estabilidade excepcional do servidor público não prevista no
Ato da Disposição Constitucional Transitória da CRFB/88 e da Constituição
Estadual.
- Possibilidade de transformação das funções em cargo tão somente para
aqueles servidores abrangidos pela estabilidade excepcional constitucional a fim
de enquadramento na nova realidade constitucional.

1 Diario da Justiça Eletrônico (págs. 02 e 03)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
21
Após apresentação de Recursos Extraordinários ao STF (RE 658375), os quais não
foram conhecidos, bem como de diversos Embargos de Declaração e Agravos Regimentais, o
acórdão do TJAM transitou em julgado no dia 16/09/20212.
Dado o acima exposto, verifica-se que o acórdão do TJAM não excluiu a
possibilidade de que as funções desempenhadas pelos servidores temporários fossem convertidas
em cargos efetivos, o que os vincularia ao RPPS do Estado. No entanto, limitou a aplicação da lei
apenas aos servidores que possuem estabilidade excepcional prevista na Constituição, conforme
estabelecido no artigo 19 do ADCT, já mencionado anteriormente.
Por outro lado, válido interpretar que os servidores temporários que não se
enquadram no artigo 19 do ADCT, não ocupam cargos efetivos e, consequentemente, não estão
vinculados ao RPPS, mas sim ao RGPS.
Portanto, para os servidores considerados estáveis por força do art. 19 do ADCT
da CF/88, foi válida a transformação em cargos das funções desempenhadas pelos servidores
que pertenciam ao regime especial instituído pela Lei Estadual no 1.674/1984. Sendo válidas tais
transformações, os servidores correspondentes restam abrangidos pelo Regime Próprio de
Previdência do Estado do Amazonas na condição de segurados.
Contudo, ainda que existam eventuais dúvidas acerca da existência, neste
lançamento, de servidores abrangidos pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da
Constituição Federal de 1988, entendo que esta consideração não merece prosperar por uma
questão lógica: os servidores “efetivados” com base na Lei no 2.624/2000 foram aqueles que
“pertenciam ao regime especial instituído pela Lei no 1.674, de 10 de dezembro de 1984, ou
admitidos na forma do § 1o do artigo 108 da Constituição do Estado”, sendo que em qualquer
dessas hipóteses, não havia tempo hábil para que o funcionário completasse o prazo mínimo
exigido pelo art. 19 do ADCT.
Ora, o art.19 do ADCT garantia a estabilidade aos trabalhadores que já contavam
com 05 anos de serviço na data da promulgação da Constituição e que não tivessem sido
admitidos por concurso. Assim, como a Constituição Federal foi promulgada em 05/10/1988, para
serem considerados estáveis, esses servidores teriam que ter ingressado no serviço público
Estadual até 05/10/1983, o que não ocorreu no presente caso, pois os “temporários” objeto do
presente lançamento foram recrutados com base na Lei Estadual n° 1.674/1984 ou ainda com
base no art. 108, §1o, da Constituição Estadual, promulgada em 05/10/1989. Ou seja, ambos os
diplomas são posteriores à data limite para ingresso no serviço público: até 05/10/1983.
A análise detida dos documentos acostados aos autos corrobora o acima exposto,
pois a relação de “Servidores do Quadro Suplementar” da PGE/AM (fl. 15) expõe que os
funcionários admitidos antes de 1984 (ou seja, antes da Lei Estadual n° 1.674/1984) encontram-se
destacados na planilha, e nenhum deles compõe a relação de “Servidores Vinculados as RGPS”
utilizada pela fiscalização como base de cálculo para o lançamento (fls. 147/153).

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4145638
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
22
De igual forma, as planilhas de fls. 54/58 e 59 também apontam que os funcionários
nela discriminados foram todos admitidos após 1984. Sendo assim, não há nos autos qualquer
indício de funcionário que tenha cumprido o prazo de 05 anos estabelecido pelo art. 19 do ADCT a
fim de a estabilidade.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Portanto, caberia ao RECORRENTE trazer aos autos a prova de que os funcionários
indicados na relação de “Servidores Vinculados as RGPS”, utilizada pela fiscalização como base de
cálculo para o lançamento (fls. 147/153), seriam, na realidade, servidores admitidos na forma
regulada no art. 37 da Constituição Federal (aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos), ou ainda que haviam cumprido o prazo do art. 19 do ADCT. Como não há essa
comprovação nos autos, não cabe alteração do lançamento.
Diante disso, os servidores contratados com base na Lei no 1.674/1984, ou no art.
108, §1o, da Constituição Estadual, em regime temporário, devem ser enquadrados no RGPS,
conforme o disposto no § 13 do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, uma vez que exercem
atribuições de natureza temporária e não estão abrangidos pela estabilidade excepcional do art.
19 do ADCT.
A questão envolvendo a admissão de servidores efetivos sob o amparo da Lei
Estadual no 2.624/2000 não é nova neste Conselho, tendo sido enfrentada e afastada através dos
acórdãos 2401-004.878, n° 2401-005.605, no 2401-005.674 e no 2401-011.575. Cito o seguinte
trecho deste último precedente para reforçar os argumentos aqui expostos:
A ausência da fixação de uma data na Lei Estadual n° 1.674, de 1984, não
descaracteriza o termo certo. Em outras palavras, o termo, embora certo e
inevitável no futuro, pode ser incerto quanto à data de sua verificação. Logo, a
natureza da função em tela é temporária/precária. (...)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
23
A Lei Estadual n° 2.624, de 2000, transformou em cargos as funções de natureza
temporária instituídas pela Lei Estadual no 1.674, de 1984, e transportou os
servidores para Quadro Suplementar de cargos a serem automaticamente
extintos à medida que vagarem.
Nesse contexto, os documentos acostados aos autos não são suficientes para
comprovar que os servidores objeto dos levantamentos SE e DS foram alcançados pelo art. 19 da
ADCT, pois constata-se que eles não cumpriram o interregno de 5 (cinco) anos estabelecido no
referido artigo para enquadrá-los ao RPPS. Ademais, não há comprovação da natureza
permanente das atividades por eles ocupadas e nem que estariam submetidos ao regime
estatutário.
Rememora-se que a alteração das funções em cargos operada com o advento Lei no
2.624/2000 não descaracterizou a natureza temporária das atribuições dos servidores, que, por
esta razão, continuaram vinculados ao RGPS.
Por fim, quanto à alegação levantada pelo RECORRENTE de se aplicar o princípio da
segurança jurídica ao caso, por haver servidores já aposentados pelo RPPS do Estado, bem como
outros usufruindo de pensões, tratando-se de ex-segurados amparados pela Lei Estadual no
2.624/2000, entendo que não lhe assiste razão.
Se o funcionário deveria ser vinculado ao RGPS e ao invés de recolher as
contribuições ao INSS efetuou, indevidamente, recolhimentos ao RPPS do Estado, este fato não
convalida a violação da norma constitucional, pois as contribuições ao RGPS permanecem devidas,
sendo certo que a União não pode renunciar aos recursos que lhe são de direito, nos termos do
art. 142 do CTN.

II.c.i) Da presença de servidores efetivos na lista de temporários
Afirma o RECORRENTE existirem servidores efetivos, nomeados por concurso
público, dentre os destinatários das remunerações que compõe a base de cálculo do lançamento.
Neste ponto, afirma o seguinte (pág. 09 do PDF 01):
Na verdade, alguns foram nomeados por concurso público, conforme demonstrou
por meio das cópias dos Diários Oficiais. Estão naquela situação de concursados
os seguintes servidores: Gilberto Pereira Barroso (DOE de 15.07.1996), Taciana de
Almeida Costa (DOE de 19.08.1996), Alcilene Araújo Cavalcante Saraiva (DOE de
22.02.01) e Rudson Fernandes Nunes (DOE de 15.07.1996). Portanto, todos são
servidores efetivos e vinculados ao RPPS.(Anexo III)
Outros (Ruth Oliveira Pirangy, Raimunda Helena Menezes Dias, Cecilia Alves Goes
e Agenaldo Almeida Matta) [págs 420 e 426 pdf 2] foram egressos da antiga
Autarquia Estadual, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amazonas,
conforme Lei 2.202, de 03.05.1993, todos constantes do Decreto 15.816, de
24.01.1994. (Anexo III)
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
24
Por fim, foram mencionados servidores constantes da Portaria 41/96-GDPG, de
29.03.1996, que já faziam parte do quadro de estatutários da Defensoria ( José
Demarcy da Cunha Marques, Perseverando da Trindade Garcia Filho, Pierre
Jansen Nogueira do Nascimento, Lúcio Cláudio Zhluth Lins e Telamon Barbosa
Firmino Neto) [pág 429 pdf 2] (Anexo III).
Para esses dois últimos parágrafos, o fato dos funcionários terem sido egressos da
antiga Autarquia Estadual ou de fazer parte do quadro de estatutários da Defensoria não
comprova como se deu o ingressos dos mesmos nas funções públicas. Ou seja, eles podem se
enquadrar dentre aqueles temporários contratados sob a égide da Lei no 1.674/1984 (que tratou
das admissões de servidores em caráter temporário) e que posteriormente tiveram suas funções
transformadas em cargo, conforme ficou estabelecido no art. 1° da Lei Estadual n° 2.624/2000.
Por outro lado, os nomes de Gilberto Pereira Barroso (DOE de 15.07.1996) [pág 415
pdf 2], Taciana de Almeida Costa (DOE de 19.08.1996) [pág 410 pdf 2], Alcilene Araújo Cavalcante
Saraiva (DOE de 22.02.01) [pág 416 pdf 2] e Rudson Fernandes Nunes (DOE de 15.07.1996) [pág
411 pdf 2].de fato constam de edições do DOE publicadas em 1996 e 2001 que tratam da
nomeação de pessoal ante homologação em concurso público.
Ademais, verifica-se que os nomes dos citados servidores constam da planilha de
fls. 147/153 (“Servidores Vinculados ao RGPS”), anexa ao Relatório Fiscal.
Portanto, os valores pagos aos referidos servidores devem ser excluídos da base de
cálculo do presente lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR de diligência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos acima
delineados, para:
i)
Excluir do Levantamento RB os valores objeto da rubrica “Secretário
Executivo” em todas as competências;
ii)
Excluir do Levantamento RB os valores objeto da rubrica “Representação”
nas competências 04/2010 e 05/2010;
iii)
Excluir do Levantamento RB os valores objeto da rubrica “Jetons” pelo CNPJs
no 04.312.369/0011-62 (PGE) nas competências 01/2010, 03/2010, 04/2010,
05/2010 e 08/2010; e
iv)
Excluir dos Levantamentos SE e DS os valores pagos aos servidores Gilberto
Pereira Barroso, Taciana de Almeida Costa, Alcilene Araújo Cavalcante
Saraiva e Rudson Fernandes Nunes.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.685 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720830/2014-95
25
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 401
DF CARF MF
Original